Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703431-34.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA AGRAVADO: AHED MOUSSA ABDEL RAZEQ SAHORI, NADIA KHADER SHEBANEH, GRAMPIX DIGITAL COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP D E S P A C H O Tendo em vista da petição de fls. 1/2 ID 16495905, intime-se pessoalmente o Agravante BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB para regularizar sua representação processual no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília – DF, 3 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator